Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. REITERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido, inclusive com efeitos ex tunc, tendo em vista a omissão do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de gratuidade feito em contestação.
2. A contradita de testemunha deve ser arguida de imediato, logo após a sua qualificação em audiência de instrução, sob pena de preclusão, conforme artigo 457, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.
4. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Dessa forma, não obtendo êxito nessa comprovação e, tendo a parte autora devidamente demonstrado a presença da affectio maritalis, caracterizada pelo compromisso pessoal e mútuo de constituir uma família, além dos demais requisitos, deve ser reconhecida a existência de união estável post mortem entre ela e o de cujus no período compreendido entre 09/2015 a 02/02/2018.
5. Apelação cível conhecida e não provida.